Tribunal: TJMT
Processo: 0000795-16.2013.8.11.0051
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000795-16.2013.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDVANIA CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 036.074.191-67 (APELANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL
– RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – MORTE DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO DEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR
CONFIGURADO –

RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF e, assim, na ação objetivando a reparação de dano causada por agentes públicos, basta a comprovação do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano, especialmente porque não comprovadas na hipótese, quaisquer das causas excludentes de responsabilidade. Presente o nexo causal entre a ação estatal e o resultado danoso, advém o dever de indenizar, sendo certo que os danos materiais estão devidamente comprovados nos autos através dos documentos acostados com a inicial.

Minoração do quantum fixado a título de dano moral, em observância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos parâmetros jurisprudenciais da Câmara.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por Edvânia Cândida de Oliveira, contra sentença prolatada nos autos da Ação de Indenização por Danos Moral movida
pela apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso
, autuada sob o no 0000795-16.2013.8.11.0051,
proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que julgou improcedente o pedido inicial. (Id.3322409)

Nas razões de recurso (Id. 3322410), a apelante requer a reforma da sentença alegando em síntese que não
se pode concluir que a morte de seu irmão decorreu do estrito cumprimento do dever legal dos agentes públicos.

Alega ainda que, presente o nexo de causalidade entre a falha administrativa e o evento danoso, surge devida a indenização pelos danos sofridos. (Id.3322410)

Não há
contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça não emitiu parecer por ausência de interesse público. (Id. 3647420)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020